Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA. BENS NÃO LOCALIZADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, é meio admissível para a satisfação da dívida, especialmente quando inexistem outros bens do devedor para a satisfação da dívida e quando infrutíferas as buscas realizadas pelo credor.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.